Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008737-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (PROCURADOR), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO RURAL – REQUISITOS AUSENTES - EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – ARTS. 22 DO DECRETO N° 59.666/66 E 95 DA LEI N° 4.504/64 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em renovação automática de contrato rural quando eficaz a notificação premonitória no prazo de 06 (seis) meses antes do término do contrato (arts. 22 do Decreto nº 59.666/66 e 95 da Lei nº4.504/64), o que afasta a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, sendo, pois, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr.
Márcio Rogério Martins
,

na
Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola
nº
1000222-04.2020.8.11.0022
, ajuizada em face de
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante, a fim de renovar o contrato de parceria agrícola firmado anteriormente.

Em suas razões recursais, a agravante explica que
“explora atividade de agropecuária em parceria com a Agravada desde 30 de junho de 2.009, sendo que, antes de tal data o exercício da atividade dava se a título de arrendamento rural e não de parceria em 2003 celebrou contrato de parceria agrícola com a agravada, cujo ato foi se renovando até a presente data, estando com término previsto para agosto de 2.020, e, portanto, em vigor,
sendo que o último contrato foi celebrado por escrito e com prazo de 3 (três) anos “agrícola”.

Destaca que, embora o último contrato seja pelo referido período, a pretensão da parceria é por tempo indeterminado, em virtude de que a soma dos contratos ininterruptos perfaz muito mais de 10 (dez) anos, e que tem o interesse de manter os termos pactuados, até porque o rompimento lhe causará grandes prejuízos.

Diz que
“há o fundado receio do dano de difícil reparação, pois a redução de área plantada impacta diretamente na capacidade de receita à agravante, o que impacta no cumprimento do seu plano de recuperação judicial”
, e que ainda está em fase de colheita de safrinha e preparação (cotação e compra de insumos) para o cultivo da próxima safra de soja que ocorre no segundo semestre do ano,
“logo, deve ser garantida a posse da agravante para que a mesma faça os investimentos necessários e cumpra seu plano de recuperação judicial”
(sic).

Além disso, defende que não condiz com a realidade dos fatos a convicção formada pelo juízo
a quo
no que diz respeito à
“ausência de verossimilhança das alegações da Agravante, na medida em que existe um litígio entre Agravante e Agravado que versa sobre a rescisão do contrato cuja renovação se pretende e que por tal motivo, estaria demonstrada a intenção de não renovação do contrato por parte do Agravado, superando se assim, a necessidade de notificação nos termos do Estatuto da Terra”
.

Para tanto, assevera que
“PRIMEIRO, há que se ressaltar que O FEITO n. 1667-45.2018.811.0022 é uma ação de despejo e não uma ação de rescisão contratual; SEGUNDO, em referida ação a causa de pedir era um eventual descumprimento do contrato, oportunidade em que o Agravado MENTIU NOS AUTOS ATRAVÉS DE UMA ATA NOTARIAL FALSA, alegando que a Agravante não estava plantando nas áreas, O QUE RESTOU DESMENTIDO POR OUTRA ATA NOTARIAL”
e,
“TERCEIRO, este E. Tribunal reconheceu em sede de Agravo de Instrumento (1009810-72.2018.8.11.0000), TANTO NA TUTELA DE URGÊNCIA, QUANTO NO MÉRITO, QUE O AGRAVADO ESTAVA MENTINDO E QUE O CONTEÚDO DA ATA NOTARIAL ERA FALSO, RESTANDO INCONTROVERSO QUE A AGRAVENTE ESTAVA SIM CUMPRIMENTO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO (cópia do julgamento do agravo em anexo)”.

Conclui que em
“QUARTO, como tratava se de uma ação de despejo por suposto descumprimento de contrato, QUE COMPROVADAMENTE NÃO EXISTIU, NÃO HÁ QUE SE CONSIDERAR TAL FEITO COMO NOTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS DO ESTATUTO DA TERRA, mesmo porque, a NOTIFICAÇÀO PREVISTA NO ESTATUTO DA TERRA É REQUISITO LEGAL”.

Noutro canto, alega o desacerto do segundo fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para proferir a decisão ora agravada
“no sentido de que a Agravante não estava mais em recuperação judicial e por conta disso não haveria que se falar em ESSENCIALIDADE DO BEM”
, eis que continua em fase de recuperação judicial já que a decisão de encerramento foi sobrestada por esta Corte de Justiça, de modo que deve prevalecer a essencialidade dos negócios jurídicos que celebrou, como na hipótese, para a continuidade de sua atividade e manutenção do Plano de Recuperação

Aponta também a ausência de prejuízo pela agravada, eis que o contrato principal prevê a pré- fixação em quantidade, referente ao pagamento ano safra de acordo com percentual da participação prevista na Cláusula 4.1., de modo que mesmo que a produção seja menor, a sua participação será cumprida independentemente de aumento ou quebra de produção, registrando ainda a antecipação de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em 14/10/2016, e que até a presente data sequer foi quitado parcialmente.

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
em 24/04/2020, por esta Relatoria (Id 40393983), sendo mantida por esta Câmara por ocasião do julgamento do agravo interno, conforme Id. 48914950.

A agravada apresentou contraminuta (Id 43498969), suscitando em preliminar o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o pedido formulado em fase recursal diverge daquele analisado em primeiro grau, uma vez que, de início, a tutela cingiu-se à manutenção da agravante na posse da área rural de sua propriedade, denominada “Fazenda Condor”, enquanto que, agora, pugna pela renovação do contrato de parceria, esvaziando por completo o mérito da ação principal.

No mérito, em suma, defende o acerto da decisão agravada, uma vez que cientificou a agravante de que não possuía qualquer interesse em manter o contrato de parceria sobre o imóvel, não só no ano de 2017, como também no início de 2020, consoante notificação extrajudicial enviada no mesmo endereço informado no presente recurso, como também ao do seu advogado, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 40115452 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importante registrar que não prospera a preliminar suscitada pela agravada quanto ao não conhecimento do presente recurso.

Isso porque, em que pese defender que a matéria em debate não foi submetida ao juízo de primeira instância, os autos revelam que o pedido formulado na ação renovatória cinge-se em
“conceder liminarmente, a Antecipação de Tutela, “inaldita altera pars
”, expedindo para tanto o mandado de manutenção de posse, em face da renovação automática do contrato de arrendamento em todos os seus termos
e, caso seja o entendimento do juízo, que seja condicionada a liminar a prestação de caução de um ano de renda, nos termos do contrato firmado entre as partes”
– sic ID 29719514 da petição inicial.

Por sua vez, a pretensão recursal desponta-se no sentido de que seja
“ATRIBUÍDO EFEITO ATIVO DEFERINDO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTES, EIS QUE PRESENTE OS REQUISITOS LEGAIS DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL,
PARA PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO IMEDIATA E AUTOMÁTICA DOS CONTRATOS DE PARCERIA RURAL FIRMADOS ENTRE AS PARTES, MANTENDO SE A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL
PARA O BOM E FIEL CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS” – sic
ID 40058486 do recurso.

Da simples leitura é possível vislumbrar que não há qualquer alteração dos fundamentos em relação ao direito alegado, tampouco da causa de pedir, de modo que
rejeito a preliminar
e passo a análise da matéria meritória.

Infere-se dos autos que a empresa
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
,
ora agravante
, ajuizou ação renovatória em desfavor da
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, almejando, liminarmente, a extensão do contrato de parceria agrícola iniciado em 30 de junho de 2.009, sendo que antes de tal data, exercia a exploração agropecuária por meio de contrato de arrendamento rural desde 2003.

Importante registrar que o instrumento contratual refere-se à exploração de uma área rural, denominada Fazenda Condor, com área total de 1.671.0227 (um mil seiscentos e setenta e um hectares, dois ares e vinte e sete centiares), localizada no município de Pedra Preta - MT, registrada sob as matrículas n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

No entanto, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“(...) Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.

Isto por que, apesar da autora alegar que a empresa ré não efetuou a sua notificação dentro do prazo de seis meses para demonstrar sua intenção de não renovar o contrato (art. 95, da Lei n. 4.504/64), da simples análise aos documentos anexos a exordial dos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1667- 45.2018.811.0022, com o pedido de rescindir o contrato também discutido nestes autos,
verifica-se que a empresa demandada notificou a parte autora em 31 de agosto de 2017 de sua intenção de não renovar do contrato firmado cumprindo, assim, o comando legal imposto pela referida Lei.

Além disso, a referida ação interposta pela ré em 17/07/2018, busca rescindir o negócio firmado sob a alegação de descumprimento do pactuado no objeto do contrato,
havendo, portanto, controvérsia se a parte autora está cumprindo com o contrato fielmente
.

Ademais, com relação ao fundamento da autora que que se encontrada em recuperação judicial e área objeto do contrato de parceria agrícola faz parte do rol de bens essenciais para a continuidade da atividade da Requerente, fundamental para o cumprimento o Plano de Recuperação com os demais credores, entendo que não mais faz razão,
haja vista que nos autos de recuperação judicial n. 1000232- 47.2016.8.11.0003 já foi prolatada decisão encerrando a recuperação
. (...)”
– Id 30273874 – Pág. 2/3 autos de origem.

Sob esse enfoque, a agravante se insurge afirmando que os negócios jurídicos que firmou e que ainda se encontram vigentes foram declarados essenciais à continuidade de sua atividade e manutenção do Plano de Recuperação Judicial, a qual está submetida, de forma que a ausência de renovação do contrato de parceria agrícola lhe causará dano grave ou de difícil e incerta reparação.

Além disso, dentre outros argumentos, defende que a agravada não a notificou sobre eventual desinteresse na continuidade do contrato de parceria, o que, por entender que o tempo o transformou o pacto em prazo indeterminado, afronta diretamente o que dispõe o Estatuto da Terra – Lei n. 4.504/64, em seu artigo 95, V, sobre a necessidade de notificação prévia.

Logo, o presente recurso aborda a essencialidade do contrato de exploração agrícola firmado entre as partes que aqui litigam frente à recuperação judicial da ora agravante, como também o desinteresse da agravada em manter a parceria, de modo que em relação a esse último ponto, é importante tecer algumas considerações:

O Estatuto da Terra - Lei nº. 4.504/64 dá à parceria agrícola o mesmo tratamento despedido aos contratos de arrendamento rural, de modo que a preferência à renovação do arrendamento será obstada, caso o arrendador realize a notificação extrajudicial, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, senão vejamos:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

II – presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

(...)

IV – em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V –
os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
; (...)”
(destaquei).

No mesmo sentido é o que assegura o art. 22 do Decreto 59.566/66 que regulamenta o Estatuto da Terra:

“Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra)
.”

Extrai-se da decisão agravada que a conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau é no sentido de que a notificação premonitória que acompanha a Ação de Rescisão de Contrato n. 1667-45.2018.811.0022, ajuizada em 2018 e que envolve as mesmas partes e objeto contratual, serve para demonstrar que a ora agravante detinha conhecimento sobre o desinteresse da proprietária da Fazenda Condor, em continuar com o avençado.

Do exame da ação renovatória que tramita na origem, verifica-se que os documentos que a instruem traz à baila não só o início da relação jurídica estabelecida entre as partes, como também as renovações e aditivos contratuais que estenderam o prazo da exploração rural.

Aliás, chama a atenção que a notificação premonitória citada na decisão agravada foi firmada pela parte agravada em 31 de agosto de 2017, enquanto que a ação de rescisão contratual ajuizada tão somente em 17/07/2018.

Além disso, consoante Id 43498978 dos autos principais é possível verificar que referida notificação traz a manifestação de vontade da parte agravada em não prosseguir com a parceria agrícola
a vencer em 31 de agosto de 2017
, sob a justificativa de que tal impossibilidade se deve
“ao sucessivo descumprimento das cláusulas de utilização da propriedade rural, especialmente a falta de prestação de contas e a ausência de pagamentos devidos”.

Ocorre que, o instrumento particular acostado no ID 29719535, pactuado em 2016, prevê a prorrogação do prazo de exploração até agosto de 2020, o que leva a concluir, ao menos da análise da tutela antecipada à luz do artigo 300 do CPC, a verossimilhança das alegações da autora, ora agravante, no que alude a ausência de notificação formal estabelecida no artigo 95, V, do Estatuto da Terra.

Até porque, para que a notificação impeça a renovação automática deve conter a intenção do proprietário em arrendar para terceiros ou a de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, o que, a primeira vista, não ocorreu.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO DE ALUGUEL ELIDIDA POR ADITIVO CONTRATUAL – ÁREA ARRENDADA MENOR DO QUE A ÁREA CONTRATADA – ARRENDAMENTO CELEBRADO COM TERCEIRO – AFRONTA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DECRETO LEI 59.566/66 E ESTATUTO DA TERRA – DIREITO A RENOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERDAS E DANOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Na renovação do contrato de arrendamento rural, tem-se que o artigo 22 em seu parágrafo segundo do Decreto 59.566/66 dispõe: (...) § 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra
)”. Embora o prazo para notificação tenha sido observado, não há menção aos motivos acerca da retomada do imóvel, se para uso próprio, consoante também disciplina o artigo 95, inciso V do Estatuto da Terra. Portanto, ainda que tenha efetivado a notificação dentro do prazo estabelecido em lei, limitou-se em declinar que não possuía mais interesse em dar prosseguimento ao contrato, o que, seguramente, viola a legislação de regência, porquanto em desacordo com a exegese do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, Lei 4504/64.
Restou demonstrada a real intenção em arrendar a área ao terceiro sem possibilitar o exercício do direito de preferência, portanto, inobservância da lei que rege o caso em questão. Não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a oitiva de testemunhas em nada contribuiria para modificar o entendimento nos autos, diante das provas documentais, pois a discussão gira em torno do descumprimento de requisitos da notificação realizada para retomada do imóvel, em que não constou a real motivação, qual seja, para uso próprio. Ao mesmo tempo, acerca da inobservância do direito de preferência dos apelados, quanto ao arrendamento. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC. Sendo inviável o cumprimento do contrato de arrendamento por ser a área menor do que a efetivamente constante do contrato, bem como não possuir os documentos necessários para efetivar a produção através de financiamentos, impondo aos arrendatários gastos para adequar a área, necessária a adequação que foi realizada por meio de aditivo contratual, o que afasta infringência da legislação atribuída ao caso, bem como qualquer nulidade de cláusula. Não prospera se utilizar da tese de que o recebimento de aluguel de arrendamento é direito irrenunciável pela vontade das partes, onde não prevalece suposta autonomia de vontade, sendo qualquer pacto contrário, nulo, diante das peculiaridades do caso. No tocante as questões dirimidas, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento sob o n. 137344/2009, em que se manteve o despejo dos apelados sobre as áreas, objeto do arrendamento, esta não está preclusa. No julgamento do referido recurso, até então, se limitou a análise dos requisitos autorizadores da liminar, ao fundamento de inadimplemento contratual e regularidade da notificação, sem adentrar o mérito da ação.”
(TJ-MT - APL: 00002839820098110107438102018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)

Portanto, qualquer conclusão contrária demanda instrução probatória, o que ultrapassa a estreita via de cognição sumária própria ao momento processual, já que somente naquela fase é que se verificará a validade da notificação extrajudicial e a sua eficácia em obstar a renovação automática.

Da mesma forma deverá ser a análise da 2ª notificação apresentada pela agravada, eis que não apresenta de pronto aferível, o recebimento pelo representante legal da empresa agravante.

Nesse passo, em que pese o ajuizamento da ação de rescisão contratual por parte da agravada, a notificação extrajudicial que a embasa não é suficiente para impedir a manutenção da posse do imóvel em questão em favor da agravante até o julgamento de mérito da ação renovatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE DOS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PARCEIRO OUTORGADO NO PERÍODO QUE ANTECEDE 06 MESES AO TÉRMINO DO CONTRATO. ART. 95, IV, DO ESTATUTO DA TERRA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DE ORDEM PÚBLICA INSCULPIDOS NO ART. 95, IV E V, DO MESMO ESTATUTO. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO LIMINAR PREJUDICADOS.”
(TJ-PR - ED: 00403816820198160000 PR 0040381-68.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 03/12/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDANTES QUE OBSERVOU O PRAZO DOS 6 (SEIS) MESES ANTERIORES AO TÉRMINO DO CONTRATO, ENTRETANTO, NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 95, INCISOS IV E V DO ESTATUTO DA TERRA - NOTIFICAÇÃO EMBASADA EM SUPOSTO SUBARRENDAMENTO - VEDAÇÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL -
NOTIFICAÇÃO QUE NÃO OBSTA A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

- RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO A FIM DE DECLARAR A RENOVAÇÃO AUTOMATICA DO CONTRATO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL”
(TJ-PR - APL: 11684692 PR 1168469-2 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 14/05/2014, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1463 26/11/2014)

Ademais, constata-se que no Agravo de Instrumento nº. 1009810-72.2018.8.11.0000, sob a Relatoria da Desa. Maria Helena G. Povoas, atual Vice-Presidente desta Corte, que a reintegração de posse pleiteada pela agravada nos autos da ação de rescisão contratual não se perfectibilizou, justamente pela necessidade de instrução probatória, consoante se verifica da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. Não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato”.
(N.U 1009810-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)

Não bastasse todo o exposto, importante registrar que os autos de origem dão conta que a recuperação judicial decretada em favor da agravante ainda mantém seus efeitos, tanto que o contrato de parceria entabulado entre a agravante e a agravada foi declarado essencial à manutenção da atividade empresarial, conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Rondonópolis, nos autos da Ação N. 1000232-47.2016.8.11.0003, consoante decisão acostada no Id 37229146.

Por essa razão, evidente que o risco de dano é premente, sendo claro o prejuízo daí advindo.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da agravada quanto a aplicação da multa por litigância de má-fé, sob alegação de ser inteiramente inverídicas as sustentações recursais da agravante, não se verifica qualquer das hipóteses taxativamente elencadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual não merece prosperar.

Com tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de conceder a tutela antecipada e determinar que a agravante mantenha-se na posse do imóvel rural denominada Fazenda Condor, localizada no Município de Pedra Preta, até o julgamento de mérito da ação renovatória.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, a agravante
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
aviou agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de renovar o contrato de parceria agrícola firmado anteriormente, nos autos da ação renovatória, promovida em desfavor de
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda
.

Para tal desiderato, sustentou em suas razões, em síntese, que explora atividade agropecuária desde 30 de junho de 2.009, celebrando contrato, inicialmente de arrendamento rural e, após 2.003, parceria agrícola com a agravada, tendo sido renovado e, por sua vez, estava com término previsto para agosto de 2.020.

Sustentou, também, que a pretensão da parceria é por tempo indeterminado, uma vez que a soma dos contratos ininterruptos perfaz mais de 10 (dez) anos, de modo que possui interesse de manter os termos pactuados, inclusive, em razão de que a rescisão lhe causará prejuízos.

Argumentou, ainda, que
“
há o fundado receio do dano de difícil reparação, pois a redução de área plantada impacta diretamente na capacidade de receita à agravante, o que impacta no cumprimento do seu plano de recuperação judicial”
, e que ainda estaria no momento de colheita de safrinha e preparação para o cultivo da próxima safra de soja que ocorre no segundo semestre do ano,
“logo, deve ser garantida a posse da agravante para que a mesma faça os investimentos necessários e cumpra seu plano de recuperação judicial”.

Com esses e outros argumentos, pugnou pela concessão da liminar, a fim de que fosse prorrogado/renovado os contratos de parceria rural firmados entre as partes, mantendo-a na posse do imóvel.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Relatora (Id 40393983) e, o Agravo Interno oposto pela agravante, foi desprovido por esta Egrégia Câmara, por unanimidade, consoante se infere do acórdão Id 48829466.

No mérito, a Eminente Desembargadora Relatora, Antônia Siqueira Gonçalves,
deu provimento
ao agravo de instrumento, a fim de conceder a tutela antecipada e determinar que a agravante mantenha-se na posse do imóvel rural denominada Fazenda Condor, localizada no Município de Pedra Preta, até o julgamento de mérito da ação renovatória, tendo sido acompanhada pelo Desembargador Dirceu dos Santos.

Entendeu a desembargadora relatora, na ocasião, que não houve a notificação formal estabelecida no artigo 95, V, do Estatuto da Terra (notificação premonitória) e, ainda, que
os autos de origem dão conta que a recuperação judicial decretada em favor da agravante ainda mantém seus efeitos, tanto que o contrato de parceria entabulado entre a agravante e a agravada foi declarado essencial à manutenção da atividade empresarial, conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Rondonópolis, nos autos da Ação N. 1000232-47.2016.8.11.0003, consoante decisão acostada no Id 37229146
.

Vejamos.

A agravante propôs ação renovatória em face da agravada arguindo que possuem negócios desde o ano de 2.003, sendo formalizados contratos de parceria de arrendamento de área rural com prazo de vigência de 2003 a 2009; vigência de 2009 a 2012; 2012 a 2016 e, também, aditamento até 2017.

Ademais, é incontroverso nos autos, por sua vez, que o objeto da parceria agrícola sempre foi a exploração de uma propriedade rural denominada Fazenda Condor, com área total de 1.671.0227 (um mil seiscentos e setenta e um hectares, dois ares e vinte e sete centiares), localizada no município de Pedra Preta- MT, registrada sob as matrículas n°s 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT, assim como, que o último instrumento firmado entre as partes é datado de 11 de outubro de 2016 com prazo de vigência iniciado em julho de 2017 e término em 30 de agosto de 2.020 (Id 43498971 - Pág. 3).

Assim sendo, é cediço que os contratos de arrendamento rural tratam-se de
“contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.”
, nos termos do art. 3º do Decreto 59.666/66 que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64).

O art. 22 do referido Decreto dispõe que:

“Art 22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automàticamente renovado
, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente
, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º dêste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

§ 3º As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4º A insinceridade do arrendador eu poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário.”
(destaquei)

E o art. 95 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), dispõe:

“
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;

II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

III - o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar, previamente, com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse prazo excedente;

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário,
até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial
das propostas existentes.

Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
;
(...)”
(destaquei)

Observo, na hipótese, que de fato, a agravada notificou a agravante da intenção de não renovar o contrato firmado entre as partes, em 31.08.2017, consoante se verifica no Id 43498978.

No mesmo sentido, restou decidido pelo magistrado
a quo
, vejamos:

“(...) Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.

Isto por que, apesar da autora alegar que a empresa ré não efetuou a sua notificação dentro do prazo de seis meses para demonstrar sua intenção de não renovar o contrato (art. 95, da Lei n. 4.504/64), da simples análise aos documentos anexos a exordial dos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1667-45.2018.811.0022, com o pedido de rescindir o contrato também discutido nestes autos,
verifica-se que a empresa demandada notificou a parte autora em 31 de agosto de 2017 de sua intenção de não renovar do contrato firmado cumprindo, assim, o comando legal imposto pela referida Lei.

Além disso, a referida ação interposta pela ré em 17/07/2018, busca rescindir o negócio firmado sob a alegação de descumprimento do pactuado no objeto do contrato, havendo, portanto, controvérsia se a parte autora está cumprindo com o contrato fielmente
.

Ademais, com relação ao fundamento da autora que que se encontrada em recuperação judicial e área objeto do contrato de parceria agrícola faz parte do rol de bens essenciais para a continuidade da atividade da Requerente, fundamental para o cumprimento o Plano de Recuperação com os demais credores,
entendo que não mais faz razão, haja vista que nos autos de recuperação judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003 já foi prolatada decisão encerrando a recuperação.
(...)”
(
sic
Id 30273874 – Pág. 2/3 autos principais) (destaquei)

Não bastasse, no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu a liminar recursal, a eminente Desembargadora Relatora, em seu voto condutor, manifestou, também, em sentido idêntico, vejamos:

“(...) Conforme descrição acima, o juízo “a quo” fundamentou a r. decisão de forma convincente, não deixando aparente nenhuma ilegalidade/irregularidade.

Isso porque, do que dos autos consta,
a agravante foi devidamente notificada em 31/08/2017 quanto à intenção da ora agravada de não renovar o contrato anteriormente firmado.
(...)”
(Id 48829467 - Pág. 2) (destaquei)

A emente do julgado alhures mencionado, assim ficou redigida:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA DE SEIS MESES – MORA CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência envolvendo a manutenção do contrato de arrendamento não foram suficientemente preenchidos, de forma que a decisão recorrida deve ser mantida.”
(Id 48829466 - Pág. 1) (destaquei)

Assim sendo, com a devida vênia aos eminentes colegas, entendo que não pairam dúvidas de que houve, de fato, a devida notificação premonitória, nos termos da legislação de regência, de modo que não é devida a renovação automática do contrato de parceria firmada entre as partes, não havendo motivos, indene de dúvidas, para a reforma da decisão agravada.

Ressalto, outrossim, que melhor sorte também não socorre à agravante no que tange à questão acerca de que a área objeto do contrato de parceria faz parte e é essencial para o cumprimento do plano de Recuperação Judicial, uma vez que, como destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito decisum,
nos autos de recuperação judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003 já foi prolatada decisão encerrando a recuperação.

Já com relação à condenação da agravante a pena de litigância de má-fé, melhor sorte não socorre a agravada, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Portanto, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

Assim sendo, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente.

A par desses argumentos, pedindo vênia à Desa. Antônia e ao Des. Dirceu, voto
no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008737-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.

AGRAVADA:
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola nº 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante, a fim de renovar o contrato de parceria agrícola firmado anteriormente.

Em suas razões recursais, a agravante explica que
“explora atividade de agropecuária em parceria com a Agravada desde 30 de junho de 2.009, sendo que, antes de tal data o exercício da atividade dava se a título de arrendamento rural e não de parceria em 2003 celebrou contrato de parceria agrícola com a agravada, cujo ato foi se renovando até a presente data, estando com término previsto para agosto de 2.020, e, portanto, em vigor, sendo que o último contrato foi celebrado por escrito e com prazo de 3 (três) anos para atividade agrícola.”

Argumentou, ainda, que
“há o fundado receio do dano de difícil reparação, pois a redução de área plantada impacta diretamente na capacidade de receita à agravante, o que impacta no cumprimento do seu plano de recuperação judicial”
, e que ainda estaria no momento de colheita de safrinha e preparação para o cultivo da próxima safra de soja que ocorre no segundo semestre do ano,
“logo, deve ser garantida a posse da agravante para que a mesma faça os investimentos necessários e cumpra seu plano de recuperação judicial”.

Com esses e outros argumentos, pugnou pela concessão da liminar, a fim de que fosse prorrogado/renovado os contratos de parceria rural firmados entre as partes, mantendo-a na posse do imóvel.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para manter a agravante na posse do imóvel até a decisão de mérito da presente ação renovatória.

O 2º Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, divergiu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contratos de arrendamento rural e parceria agrícola desde meados de 2003, sendo a última renovação firmada em 2016, com previsão de início em julho de 2017 e término em 30 de agosto de 2020.

Neste meio tempo, a agravante entrou em recuperação judicial e alega que o bem é essencial às suas atividades, que a relação contratual firmada entre as partes ultrapassou o período de 10 (dez) anos, razão pela qual se tornou por tempo indeterminado, que a agravada não a notificou extrajudicialmente para informar a ausência de interesse na renovação do contrato e, por fim, que a agravada ajuizou ação de despejo fundada em alegações sem fundamento de que a agravante estava descumprimento o contrato.

Eminentes pares.

Verifiquei que a recuperação judicial da agravante praticamente findou-se, consoante andamento processual, e foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau que o bem objeto desta lide, denominado “Fazenda Condor” é essencial às atividades da recuperanda, todavia, a agravada recorreu desta decisão e a Relatora do RAI nº 1016956-96.2020, Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, concedeu a liminar sob o fundamento de que
“Malgrado seja de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade ou não de determinado bem à atividade da empresa recuperanda, tem-se que, também nos termos do entendimento jurisprudencial,
com a prolação da sentença de encerramento, inviável reconhecer qualquer essencialidade
de bem não elencado na recuperação”.

Dessa forma, uma vez que o referido bem não foi arrolado na recuperação judicial e o agravo de instrumento se encontra pendente, a matéria acerca da essencialidade do bem ainda não se encontra julgada permanentemente como faz crer a agravante.

Outrossim, verifiquei que, em que pesem as alegações da agravante de que a Ação nº 1667-45.2018.8.11.0022 ajuizada pela agravada é de despejo e não de rescisão contratual por descumprimento do contrato, com fundamento em alegações falsas, a referida ação é sim de rescisão contratual, o despejo foi trazido como pedido liminar, o qual foi deferido em primeiro grau e este Tribunal de Justiça, em acórdão transitado em julgado de relatoria da Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas no RAI nº 1009810-72.2018.8.11.0000, deu provimento ao recurso interposto pela agravante somente para suspender a decisão agravada, por entender que a reintegração liminar da agravada seria temerária até melhor instrução processual.

O fundamento para a rescisão contratual seria que a agravante estaria descumprindo o contrato ao utilizar a área para confinamento de gado, enquanto o pacto seria para que
“a parceira outorgada cultive os produtos agrícolas
soja, algodão, milho ou outras culturas
que melhor lhe aprouver, mediante partilha final dos frutos havidos [...]”
(vide contrato id 43498971).

Após, vistoria
in loco
foi comprovada a existência de gado confinado no local, assim, não há que se falar em meras alegações, ora, realmente havia gado confinado.

Em relação ao contrato se tornar por tempo indeterminado verifiquei que o último contrato firmado entre as partes prevê o término em 30 de agosto de 2020, não havendo o que se falar em renovação automática, simplesmente pelo fato da parceria agrícola ter perdurado por seguidos anos.

O que a legislação prevê é a renovação automática, caso não seja respeitado o prazo da notificação premonitória, conforme preconiza o art. 95, V, da Lei nº 4504/1964 (Estatuto da Terra), vejamos:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...) V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;”

Dessa forma, tenho que, havendo notificação premonitória anterior aos últimos 6 (seis) meses de vigência do contrato, onde o arrendante informa a ausência de interesse em continuar com a parceria agrícola ou arrendamento rural, não há que se falar em renovação automática.

Neste ponto, embora existam duas notificações premonitórias nos autos, tenho que concordar com a douta Relatora. Explico.

A primeira notificação, datada de 27 de agosto de 2017, informa a ausência de interesse na renovação do contrato “que se encerra em 30 de agosto de 2017”, há a sua confirmação de recebimento, todavia, nessa época, conforme relatado, outro contrato já havia sido firmado entre as partes, com prazo de julho de 2017 até 30 de agosto de
2020
(id. 43498978).

Todavia, a outra notificação, datada de
27 de janeiro de 2020,
informa a ausência de interesse na renovação do contrato que se finda em 30 de agosto de 2020, e foi entregue no endereço da empresa, conforme comprovante do correio (43498979).

Além do mais, tenho que essa segunda notificação é inócua, pois é evidente que a agravante tinha conhecimento que a agravada não tinha mais interesse na renovação do contrato, tanto é que ajuizou ação de rescisão contratual em 2018, feito que se encontra pendente de decisão meritória.

Neste sentido, peço vênia à douta Relatora,
mas acompanho a divergência pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020